Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006802-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICHELE GRUBA PECH - CPF: 082.477.341-17 (RECORRENTE), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), 48.954.493 LAIS FAVARO CASSEMIRO - CNPJ: 48.954.493/0001-25 (RECORRIDO), GUILHERME BECKER SANTOS - CPF: 082.752.189-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia acompanho parcialmente o voto do D. relator com os acréscimos anotados pela D. 1a Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A:

RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de entrega do produto adquirido, impõe-se a condenação do fornecedor à restituição do valor pago, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O inadimplemento contratual, ainda que implique transtornos ao consumidor, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, exigindo-se a demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade.

3. A simples frustração da expectativa de recebimento de bem adquirido, sem repercussão grave na esfera moral do consumidor, configura mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação extrapatrimonial.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a) Determinar o repasse do valor de R$ 114,20 (cento e quatorze reais e vinte centavos), corrigido desde o desembolso pelo índice INPC e juros de 1% a.m desde a citação.
”

MÉRITO

Colendos Pares;

A parte recorrente defende que a falha na entrega do produto deve ensejar indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

Inicialmente, verifico que a parte autora litigou na origem por conta própria, sem a representação por um advogado. Desse modo, inócua a certidão de trânsito em julgado de id 263300764, uma vez que a comunicação da sentença foi feita apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, indevida, portanto, culminando na tempestividade do Recurso Inominado apresentado a posteriori, agora devidamente representada por advogada, nos termos do artigo 41, §2o da Lei 9.099/95.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, o que restou evidenciado no presente caso.

Assim, correta a condenação da requerida à restituição do valor pago, na forma simples.

Quanto à pretensão de condenação da requerida à restituição em dobro das parcelas pagas após o falecimento da co-mutuária, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a repetição do indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da parte credora. No entanto, não há nos autos qualquer indício de que a seguradora agiu com dolo, fraude ou qualquer outro elemento subjetivo de má-fé.

De igual forma, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

É consabido que o mero inadimplemento contratual, ou mesmo a falha na entrega de produto adquirido, não gera, automaticamente, o direito à indenização por danos morais. Para a configuração do dano extrapatrimonial, exige-se a comprovação de violação concreta e relevante a direito da personalidade do consumidor, que extrapole os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

No caso concreto, embora lamentável a situação enfrentada pela autora, não restou demonstrada a ocorrência de abalo psicológico intenso, humilhação pública, exposição vexatória ou qualquer repercussão que tenha atingido a sua dignidade de maneira relevante a justificar a indenização por dano moral.

A ausência de entrega do produto e a necessidade de buscar a via judicial para ressarcimento do valor despendido constituem, sem dúvida, contrariedade ao legítimo interesse do consumidor, mas, nos termos da moderna interpretação jurisprudencial, enquadram-se no âmbito dos meros transtornos da vida em sociedade, insuscetíveis de reparação por dano moral.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
– ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Partindo dessas premissas, o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025